Tribunal: STF
Processo: Rcl 51768
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ivan Alves Rolim, Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, em face dos Decretos estaduais nº 31.022/2021 e nº 31.265/2022, editados pela Governadora do Estado; e da Instrução Normativa nº 005/CG/PMRN, de autoria do Comandante-Geral da Polícia Militar estadual, os quais estabelecem o dever funcional de vacinação contra a COVID-19 no âmbito do serviço público estadual, sob pena de sanção administrativa, e a obrigatoriedade de comprovação do esquema vacinal em conformidade ao calendário de imunização.



     



    2. O reclamante alega que os referidos atos, de caráter infralegal, violam o princípio da legalidade pois “não têm o condão de regulamentar Lei Estadual com idêntico teor, tendo em vista que, no Estado do Rio Grande do Norte, não fora editada qualquer lei dispondo sobre a obrigatoriedade de vacinação contra a COVID-19 e, sequer, impondo tal obrigação como um dever funcional. Portanto, os atos impugnados inovam na ordem jurídica, restringindo direitos e estabelecendo obrigações, sem amparo em Lei sobre a matéria”.



    3. Assevera que inexiste no Estado do Rio Grande do Norte lei que, direta ou indiretamente, estabeleça a obrigatoriedade de comprovação do esquema vacinal para os servidores públicos estaduais, razão pela qual defende que a proibição de ingresso daqueles à repartição pública onde trabalham ou às dependências dos quarteis da Polícia Militar local, bem como a ameaça de imposição de sanção àqueles que não se vacinarem, são ilegais e desafiam a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



     



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos Decretos estaduais nº 31.022/2021 e nº 31.265/2022 e da Instrução Normativa nº 005/CG/PMRN. Ao final, pleiteia a procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar os efeitos dos dos atos reclamados, por violarem a autoridade da decisão proferida na ADI 6.586.



     



    5. É o relatório. Decido.



     



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte interessada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



     



    7.  No presente caso, a parte reclamante volta-se diretamente contra ato administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido. Assim, a reclamação somente se viabilizaria se o ato violasse uma súmula vinculante. Uma vez que a decisão paradigma se deu em processo de controle concentrado, não há como admitir o prosseguimento deste pedido, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência do STF, conforme as decisões proferidas na Rcl 46.645-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e na Rcl 41.890, sob minha relatoria.



     



    8.  De toda forma, registro que o Decreto estadual nº 31.265/2022 — no qual se ampara, também, a Instrução Normativa n.º 005/CG/PMR — não mais subsiste, tendo em conta que teve sua vigência prorrogada apenas até 16.03.2022, conforme o Decreto estadual nº 31.276/2022. 



    9.  Ainda, no julgamento do paradigma invocado (ADI 6.586), o STF considerou legítima a vacinação compulsória não por sua aplicação forçada, mas pela adoção de medidas de coerção indiretas, desde que fossem observados os critérios estabelecidos na Lei nº 13.979/2020 ou dela decorrentes, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



     



    10. No caso em exame, a partir dos critérios estabelecidos na Lei nº 13.979/2020, a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte publicou o Decreto nº 31.022/2021, “no qual estabelece o dever funcional de vacinação contra a COVID-19 no âmbito do serviço público estadual, com o objetivo de garantir um ambiente de trabalho com reduzido risco de contaminação, preservando a saúde coletiva dos servidores e assegurando um cenário epidemiológico favorável no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte” (art. 1º). Para tanto, passou-se a exigir dos servidores e empregados dos órgãos e entidades da Administração Pública estadual direta e indireta a comprovação do esquema vacinal em conformidade ao calendário de imunização (art. 2º). 



    11. A restrição é consentânea com as medidas que têm sido adotadas para evitar a propagação do vírus. Esta Corte, ao referendar a medida cautelar na ADPF 913, de minha relatoria, a respeito do passaporte vacinal, ressaltou que “a dispensa de comprovante de vacinação, a ser substituída por apresentação de exame de PCR e quarentena, somente se aplica aos que não são elegíveis para vacinação por motivos médicos, aos provenientes de países que comprovadamente não têm vacinação disponível com amplo alcance e por motivos humanitários excepcionais, ressalvados brasileiros e estrangeiros residentes que já estavam em viagem em 14.12.2021, aos quais se aplicam as regras anteriores”. 



     



    12. Existe consenso médico-científico quanto à importância da vacinação para reduzir o risco de contágio por Covid-19, bem como para aumentar a capacidade de resistência de pessoas que venham a ser infectadas. Nesse cenário, os direitos individuais devem ceder diante do interesse da coletividade como um todo no sentido da proteção ao direito à vida e à saúde, de modo que a negativa à vacinação só se justifica por motivos médicos, o que foi ressalvado pelos atos reclamados (art. 8º, § 2º). Nessa linha têm sido as decisões tomadas por esta Corte em questões correlatas à tratada nestes autos (a propósito, vejam-se o ARE 1.267.879 e as ADPFs 898, 900, 901 e 905-MC-Ref, todos de minha relatoria).



     



    13. Destaco, ainda, decisão monocrática da Ministra Rosa Weber que, na Rcl 51.644-TP, envolvendo também a exigência de comprovação de vacinação de servidores públicos estaduais, sob pena de sanções administrativas e acesso ao local de trabalho (Decreto estadual nº 20.885/2021, Bahia), assinalou que “o Estado reclamante adotou medidas razoáveis e proporcionais para incentivar ou compelir a imunização e evitar a transmissão comunitária, como a restrição de acesso ao local de trabalho, enquanto comportamento que coloca em risco as demais pessoas presentes no mesmo ambiente”. Asseverou que tais “medidas em absoluto revestem-se de ilegitimidade constitucional”, pois buscam conferir “o necessário equilíbrio constitucional entre o direito à vida e à saúde, de um lado, e o direito à liberdade de locomoção e ao livre exercício profissional, de outro, dando prevalência à saúde pública e às medidas sanitárias tendentes a assegurá-la”.



     



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    15. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator